Tribunal: TJDFT
Processo: 0743992-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743992-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIPARK COMERCIO DE BOLSAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 171294182) da 2a Vara de Execução Fiscal que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de LIPARK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA - EPP, fixou como termo inicial da contagem da suspensão prévia à prescrição intercorrente a data de ciência do insucesso do Sisbajud. Em suas razões (ID 77135122), o agravante alega que: 1) a simples ausência de dinheiro na conta do particular na busca pelo Sisbajud não configura a ciência da inexistência de bens penhoráveis; 2) o dinheiro representa apenas a primeira ordem de prioridade de penhora, não exclui a possibilidade de pesquisa de outros bens; 3) o ato judicial que mais se aproxima do termo inicial da suspensão é o insucesso na pesquisa no Infojud, que permite a ciência da inexistência total de bens penhoráveis. Requer o provimento do recurso para que seja fixado o termo inicial da suspensão processual a partir da ciência do resultado da busca pelo sistema Infojud (25/03/2023). Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator